Tribunal: TJES
Processo: 5005978-89.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005978-89.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: RAFAEL SCHRCEBER MARIANO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA/SEGURO DE VIDA E TARIFA DE AVALIAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005978-89.2024.8.08.0014

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S/A

Recorrido: RAFAEL SCHRCEBER MARIANO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 9846100).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial complexa;
b)
a legalidade da cobrança das tarifas;
c)
do não cabimento da repetição do indébito
; d)
compensação de créditos e débitos entre as partes;
e)
da aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, já que se trata, na verdade, de meros cálculos aritméticos.

De outro lado, em relação ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve restituir ao recorrido o valor pago a título de tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista/seguro de vida.

Em relação às
tarifas de

AVALIAÇÃO/GARANTIA
,
o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou as seguintes teses
:

(i). Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

(ii). Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução;

(iii)
Validade da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
REGISTRO DE CONTRATO
.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança da indigitada tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

No presente caso, não restou devidamente comprovada a prestação dos serviços referentes à tarifa questionada, a fim de justificar a sua cobrança, sendo devida a sua restituição.

No que tange à cobrança do seguro prestamista/seguro de vida, embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrente tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação, com a apresentação do respectivo termo de adesão e certificado de seguro assinados pelo recorrido, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora), isto porque, optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo, dessa forma, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Desse modo, em relação à indigitada tarifa, a sentença deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo.

Contudo, a restituição das indigitadas tarifas deve ser feita de forma simples, já que, de acordo com entendimento pacífico do STJ, a revisão judicial de cláusulas consideradas abusivas não é suficiente para caracterizar a má-fé do fornecedor, não sendo possível aplicar o art. 42, p. único, do CDC. Entendimento este também consignado no julgamento do Pedido de Uniformização nº 09/2013 deste Colegiado Recursal
.

Outrossim, o valor a ser restituído a título de seguro prestamista/seguro de vida deverá ser atualizado pela Selic deduzido o IPCA desde o seu desembolso e após a citação unicamente pela Selic.

Finalizando, mostra-se indevido o deferimento do pedido de compensação formulado pela parte recorrente, principalmente pelo fato de que não houve qualquer condenação do recorrido, sendo a improcedência do pedido medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para determinar que a condenação da parte recorrente ao pagamento de seguro prestamista/seguro de vida e tarifa de avaliação ao recorrido deve operar-se de forma simples, no montante de R$ 1.150,59 (um mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), atualizado pela Selic deduzido o IPCA desde o seu desembolso e após a citação unicamente pela Selic.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)